Tribunal: STF
Processo: AP 2276
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a SIMONE MACEDO (petições STF nºs 3.495/2024 e 4.498/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação ao monitoramento eletrônico, relativa à zona de inclusão. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas, informando que acompanhou cirurgia da filha, tendo anexado comprovante (petições STF nºs 6.679/2024 e 6.757/2024/2024): 



    “Em que pese nosso mais profundo respeito pelo I. e M. trabalho desempenhado no judiciário pátrio, requeremos a juntada da presente, como resposta ao requerimento exarado em despacho peça 34, sobre petição 31.



    Destarte, tratou-se de caso DE FORÇA MAIOR e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que a ora requerente esteve em seu endereço de trabalho por todo o dia, indo à acompanhamento da cirurgia da filha, cujo atendimento sofreu atraso por questão da profissional da saúde e não da ora cautelada.



    No entanto, há que se ressaltar, ocorrências como esta não são corriqueiras e tampouco frequentes, a ponto de serem tratadas com o extremo rigor aferido das palavras do I. relator, caso de prisão.



    Pautados no respeito ao Judiciário Pátrio, ao E. MP e, principalmente, à Constituição Federal, naquilo que pretende como direitos e garantias fundamentais, de receber dos órgãos governamentais e, outrossim, uma vez mais, principalmente, dos órgãos do judiciário, o princípio da razoabilidade, como devem ser tratadas as questões de liberdade, a solicitamos no momento em tela.



    Outrossim, na mesmíssima estrita esteira, o que se espera e se roga, é o tratamento igualitário perante a lei, conforme insculpido no caput do artigo 5º da CF/1988, além de requerer a observação do princípio constitucional da razoabilidade, supramencionado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    “no dia 17/12/2023 às 14h04min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permanecer até: 17/12/2023 às 17h30min”;



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, ter sido hipótese isolada para acompanhamento de cirurgia de sua filha, realizada no dia 17/12/2023, conforme declaração subscrita pela Dra. Daniela de Melo Miranda Gonçalves – CRM: 105630/SP (eDoc. 42), sem reiteração de condutas



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente